Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-43.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001040-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE BARBOSA - CPF: 976.305.781-72 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), DIEGO ALVES FIGUEIRA - CPF: 032.785.701-38 (RECORRIDO), FF ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.663.402/0001-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE OFERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual por descumprimento de oferta, determinando apenas a devolução do valor pago (R$1.500,00), mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o inadimplemento contratual não ultrapassou o mero aborrecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o inadimplemento contratual, nas circunstâncias do caso concreto, caracteriza dano moral indenizável, especialmente sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor, considerando as diversas tentativas frustradas de solução administrativa.

III. Razões de decidir

3. O tempo é um bem jurídico tutelável, e seu desperdício forçado em razão de problemas de consumo potencialmente evitáveis configura dano existencial que merece reparação, conforme a teoria do desvio produtivo do consumidor.

4. A recorrente comprovou ter despendido tempo considerável na tentativa de obter a prestação dos serviços contratados, realizando diversas tentativas de contato, formalizando reclamação junto ao PROCON e comparecendo a audiências de conciliação, sem obter êxito.

5. A conduta dos recorridos foi especialmente reprovável, pois mesmo após notificação do PROCON, continuaram a fazer promessas de entrega dos serviços que não foram cumpridas, demonstrando descaso com os direitos do consumidor.

6. O inadimplemento contratual, quando acompanhado de circunstâncias que agravam a situação do consumidor, como a necessidade de despender tempo e energia consideráveis na tentativa de solucionar o problema, caracteriza dano extrapatrimonial indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso inominado provido para condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.

Tese de julgamento: "1. O desrespeito contumaz aos direitos do consumidor, que o obriga a despender tempo, dinheiro e energia para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, caracteriza o desvio produtivo do consumidor, ensejador de reparação por danos morais. 2. O inadimplemento contratual, por si só, pode não configurar dano moral, mas quando acompanhado de circunstâncias que agravam a situação do consumidor, como a necessidade de buscar solução administrativa sem êxito, resta caracterizado o dano extrapatrimonial."

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1048122-07.2024.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto por JACKELINE BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual por descumprimento de oferta c/c indenização por danos morais ajuizada em face de DIEGO ALVES FIGUEIRA e FF ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA.

A sentença recorrida decretou a rescisão contratual e condenou os recorridos a restituírem o valor efetivamente pago pela recorrente, na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do pedido de rescisão contratual formulado via Procon (31/07/2024). Contudo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou demonstrado que a rescisão tenha ultrapassado o descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, sem repercussão na honra subjetiva da autora.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença merece reforma no tocante à rejeição do pedido de indenização por danos morais. Argumenta que o desvio do tempo produtivo do consumidor, amplamente demonstrado nos autos, configura dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Alega que realizou diversas tentativas de solução administrativa, inclusive com abertura de reclamação junto ao PROCON, sem obter êxito. Aduz que os recorridos, mesmo após o pagamento da entrada no valor de R$ 1.500,00, não cumpriram com a obrigação contratual de entregar os serviços contratados, o que lhe causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Os recorridos, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 10 (dez) dias, conforme previsto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95. A recorrente é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do recolhimento do preparo recursal. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de danos morais decorrentes do inadimplemento contratual por parte dos recorridos, especialmente sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente, na qualidade de destinatária final dos serviços, enquadra-se no conceito de consumidora previsto no art. 2º do CDC, enquanto os recorridos, como prestadores de serviços, caracterizam-se como fornecedores, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal.

Conforme se depreende dos autos, em 07 de maio de 2024, a recorrente celebrou contrato de prestação de serviços com os recorridos, cujo objeto era a reforma de uma residência, transformando-a em duas residências térreas situadas no mesmo terreno. O contrato previa a execução de diversos serviços, incluindo projeto arquitetônico, maquete 3D eletrônica, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto sanitário, projeto hidráulico e ART de projeto e execução.

O valor total pactuado foi de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo a recorrente efetuado o pagamento da entrada no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Quanto ao prazo de entrega, ficou estabelecido que a primeira proposta do projeto seria entregue em 3 (três) dias úteis, com possibilidade de alterações que implicariam a adição de mais 3 (três) dias úteis ao prazo inicial, e que, após a aprovação final, o detalhamento do projeto seria concluído no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Ocorre que, não obstante o pagamento realizado pela recorrente e a celebração do contrato no primeiro semestre de 2024, os recorridos não cumpriram suas obrigações contratuais. A recorrente comprovou nos autos que realizou diversas tentativas de contato com os recorridos para obter a prestação dos serviços contratados, sem sucesso. Além disso, buscou solução administrativa junto ao PROCON Municipal de Cuiabá, tendo sido instaurada Carta de Informações Preliminares (CIP) e designadas duas audiências de conciliação, às quais os recorridos não compareceram.

A sentença recorrida reconheceu a revelia dos recorridos e decretou a rescisão contratual, condenando-os à restituição do valor pago pela recorrente. Contudo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o mero descumprimento contratual não enseja reparação por danos extrapatrimoniais.

Neste ponto, entendo que a sentença merece reforma.

A teoria do desvio produtivo do consumidor sustenta que o tempo é um bem jurídico tutelável e que o desperdício desse recurso, em razão de problemas de consumo potencialmente evitáveis, gera dano indenizável. Segundo essa teoria, quando o consumidor precisa desviar seu tempo e suas competências de atividades necessárias ou por ele preferidas para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, ocorre um dano existencial que merece reparação.

No caso em análise, restou demonstrado que a recorrente despendeu tempo considerável na tentativa de obter a prestação dos serviços contratados. Conforme documentado nos autos, ela realizou diversas tentativas de contato com os recorridos, inclusive com agendamento de reuniões que não se concretizaram. Além disso, formalizou reclamação junto ao PROCON, compareceu a audiências de conciliação e, por fim, precisou recorrer ao Poder Judiciário para obter a resolução do seu problema.

Todo esse desgaste e perda de tempo útil configuram dano moral indenizável, pois ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. O tempo é um bem precioso e escasso, e seu desperdício forçado, em razão da conduta negligente do fornecedor, representa violação a direito da personalidade do consumidor.

Importante ressaltar que a conduta dos recorridos foi especialmente reprovável, pois, mesmo após o recebimento da notificação do PROCON, continuaram a fazer promessas de entrega dos serviços que não foram cumpridas. Essa postura demonstra descaso com os direitos do consumidor e justifica a imposição de indenização por danos morais, não apenas como forma de compensação pelos transtornos causados, mas também como medida pedagógica.

A sentença recorrida, ao rejeitar o pedido de indenização por danos morais, não considerou adequadamente a teoria do desvio produtivo do consumidor e os elementos fáticos comprovados nos autos. O inadimplemento contratual, por si só, pode não configurar dano moral, mas quando acompanhado de circunstâncias que agravam a situação do consumidor, como a necessidade de despender tempo e energia consideráveis na tentativa de solucionar o problema, resta caracterizado o dano extrapatrimonial.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE INTERNET. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de interrupção de serviço de internet, sob o fundamento de ausência de comprovação da falha. O recorrente alega cerceamento de defesa e busca a reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço, comprovada por protocolos e redução de faturas, e a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) a configuração de falha na prestação de serviço de internet por interrupção prolongada e demora no restabelecimento; e (iii) a existência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide, especialmente se as partes dispensaram a produção de prova testemunhal e não houve pedido específico de produção de outras provas em audiência de instrução, sendo as provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. A prestação de serviço de fornecimento de internet deve ser realizada com qualidade e eficiência, incluindo o cumprimento dos prazos normativos, sob pena de caracterizar falha na prestação de serviços, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 9º da Resolução nº 632/2014 da Anatel, que estabelece o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para efetivação de solicitações, caso seja comprovada pela concessionária a impossibilidade de ser resolvidas de imediato.

5. A interrupção do serviço de internet por período superior ao prazo normativo, comprovada por protocolos de atendimento e redução proporcional nas faturas, configura falha na prestação do serviço, especialmente quando a concessionária não demonstra a imediata resolução da demanda ou a regularidade do serviço durante o período de interrupção.

6. A falha na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de internet, que priva o consumidor de seu uso, gera dano moral in re ipsa.

7.

O tempo excessivo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar administrativamente o problema, sem êxito, configura desvio produtivo.

8. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado com base na capacidade econômica das partes, na extensão da culpa e do dano, e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) um valor adequado para compensar o dano moral e desincentivar a repetição da conduta ilícita, considerando o período de interrupção e o desvio produtivo.

IV. D ISPOSITIVO E TESE

9. Recurso Provido.

Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as partes dispensam a produção de provas orais e não há requerimento específico de outras provas, sendo as documentais suficientes para o deslinde da controvérsia. 2. A interrupção prolongada do serviço essencial de internet, por período superior ao prazo normativo de 10 dias úteis, sem comprovação de sua imediata resolução ou regularidade pela concessionária, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, agravado pelo desvio produtivo do consumidor na tentativa de solução administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, X da CF/88; Arts. 186, 927 e 944 do CC; Arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22 do CDC; Art. 9º da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no AREsp 909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017; STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013; TJMT N.U 1081322-05.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025; TJMT N.U 1000767-21.2023.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024. (N.U 1048122-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Quanto ao valor da indenização, considerando as circunstâncias do caso concreto, a conduta dos recorridos, o valor do contrato e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Este valor mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pela recorrente e para desestimular a reiteração da conduta pelos recorridos, sem configurar enriquecimento sem causa.

Assim, concluo que a sentença merece reforma para condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do desvio produtivo do tempo da consumidora, ora recorrente, decorrente do inadimplemento contratual e da postura negligente dos recorridos na resolução do problema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença recorrida e condenar os recorridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data e acrescidos de juros
pela Taxa Selic
a partir da citação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025